Tribunal: STF
Processo: AI 814820
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CPMF. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido decidiu a questão à luz das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis 4.595/64, 6.099/74, 7.132/83, 9.311/96, Resolução BACEN 2.309/96 e Portarias 6/97 e 134/99 do Ministério da Fazenda). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.